Tribunal: TJSP
Processo: 1049333-47.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
"SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL PARA ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA - COMPETÊNCIA RESIDUAL COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N° 813/2019 - APELAÇÃO PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDA À 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - PREVENÇÃO - ARTIGO 105, CAPUT, DO REGIMENTO

Ementa:
"SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL PARA ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA - COMPETÊNCIA RESIDUAL COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N° 813/2019 - APELAÇÃO PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDA À 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - PREVENÇÃO - ARTIGO 105, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO, NOS TERMOS DO ART. 32, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO".